Tribunal: STF
Processo: Rcl 41833
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECEBIMENTO DE VANTAGEM PESSOAL ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.358 - TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Paulínea/SP contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo 1001869-94.2019.8.26.0428, sob alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 606.358 - Tema 257 da repercussão geral.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Determinação de devolução dos valores recebidos a título de horas extras acima do teto constitucional e inscrição do valor na Dívida Ativa - Procedência do pedido e improcedência da reconvenção - Pretensão de reforma - Parcial possibilidade - Intervenção do Ministério Púbico - Desnecessidade Inadmissibilidade de instauração de Incidente de Assunção de Competência - Não preenchimento dos requisitos autorizadores Ausência de prévio procedimento administrativo - Administração que pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios Súmula nº 473 do STF que, contudo, deve ser interpretada em consonância com a Constituição Federal - Hipótese em que o ato administrativo anulado produziu efeitos no campo dos interesses individuais do servidor Necessária observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Precedentes do Colendo STF e desta Egrégia Corte - Pagamentos a maior, ademais, de verba alimentar e decorrentes de erro de cálculo perpetrado pela própria Administração – Inexistência de má-fé do servidor – Incabível a devolução dos valores - Danos morais - Certidão da Dívida Ativa levada a protesto - Abuso caracterizado - Dano decorrente do próprio fato - Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Recurso desprovido, rejeitada a matéria preliminar”. 
    Narra o reclamante que o beneficiário da decisão reclamada – médico que prestou serviços à Prefeitura Municipal – recebeu valores a título de horas extras acima do teto constitucional aplicável aos servidores municipais, a saber, o valor do subsídio do Prefeito. 
    Informa que, tão logo verificada a irregularidade, notificou o beneficiário para devolução e, diante de sua recusa, ingressou com o processo judicial de origem, tendo sua apelação sido desprovida, ao argumento de que o servidor recebeu as verbas de boa-fé. 
    Sustenta que a decisão reclamada teria afrontado a autoridade da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.358/SP - Tema 257 da repercussão geral, em que se fixou a seguinte tese vinculante: “Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. 
    Aduz que no caso dos autos, “resta inequívoco que o entendimento trazido por essa Egrégia Suprema Corte na tese com repercussão geral aqui tratada é de que as vantagens pessoais recebidas por servidores públicos, depois de 18.11.2015, em valor acima do teto remuneratório devem ser restituídas aos cofres públicos, pois, desde então, presume-se a má-fé do recebedor”. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo principal até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da ação, para “cassar o acórdão impugnado, que violou a autoridade da decisão desse E. STF, reconhecendo como lícita a cobrança feita pelo Município Reclamante ao beneficiário do acórdão impugnado e, por conseguinte, que não há que se falar em inexigibilidade do débito ou em ocorrência de danos morais nos atos de cobrança perpetrados pelo Reclamante na via administrativa”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Essa singularidade da reclamação, que a torna residual e restrita, apenas, à ausência de outros instrumentos jurídicos aptos a gerar o mesmo resultado almejado, decorre de pelo menos dois motivos distintos.
    Em primeiro lugar, a reclamação é excepcional para que não venha a subverter a toda a lógica do encadeamento processual.
    Sendo o Direito um sistema, sua interpretação há que considerar a totalidade do ordenamento e não apenas normas isoladas. Sob essa ótica, a interpretação quanto ao cabimento da reclamação não pode se desvincular da leitura da integralidade do CPC e, em especial, dos artigos 966, § 5º, e 1.030 desse diploma.
    Em razão disso, impossível interpretar-se a regra contida no artigo 988, § 5º, inciso II, como autorizativa de que o STF reexamine toda e qualquer decisão que aplique tese firmada segundo a sistemática da repercussão geral, desde que esgotadas as vias ordinárias de impugnação. Tal leitura do dispositivo não se coaduna com o iter processual consagrado pelo novo CPC, pois esvaziaria sobremodo tanto as hipóteses de cabimento de ação rescisória fundada em distinguishing contida no artigo 966, § 5º, quanto a própria utilidade do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado pelo tribunal a quo.
    Não pode ser essa, pois, a exegese mais adequada da norma em tela, face ao sistema no qual se insere. Úteis, nesse sentido, as lições de Juarez Freitas, para quem “a interpretação sistemática deve ser concebida como uma operação que consiste em atribuir, topicamente, a melhor significação, dentre várias possíveis, aos princípios, às normas estritas (ou regras) e aos valores jurídicos, hierarquizando-os num todo aberto, fixando-lhes o alcance e superando as antinomias em sentido amplo, tendo em vista bem solucionar os casos sob apreciação” (FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do Direito. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 276).
    Sob este prisma, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: (i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo STF; (ii) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo tribunal de origem. 
    Nesse novo sistema de repartição de competências, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe, em regra, ao tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto, a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.
    Ao realizar essa atividade, o tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema – tese firmada sob o regime da repercussão geral, quando for cabível, ou apontar a distinção, quando não constatar essa correlação (distinguishing).
    Impende consignar o dever das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo que deve ser preservada a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional, sob pena de se estimular a propositura de reclamações constitucionais manifestamente inadmissíveis. 
    Em segundo lugar, a exegese do artigo 988, § 5º, inciso II, tampouco pode passar ao largo de considerações de cunho consequencialista, ou seja, da avaliação dos possíveis resultados pro futuro decorrentes da interpretação maximalista do cabimento da reclamação constitucional.
    A consideração quanto aos possíveis efeitos sistêmicos negativos da aplicação ampliativa da norma em exame, de fato, corrobora a conclusão de que não se pode alargar indevidamente o âmbito de incidência do mencionado dispositivo.
    Além de enfraquecer a lógica processual consagrada pelo legislador no novo CPC, essa interpretação demasiadamente ampliativa conflitaria com a missão institucional do STF, ao viabilizar a propositura de um sem-número de novas ações que, potencialmente, obstaculizariam própria atuação da Corte. Ao invés de simplificar e otimizar o iter processual, o novo Código, interpretado dessa forma, acabaria por criar ainda mais percalços para as partes, em detrimento do desempenho, pelo STF, de seus misteres enquanto Corte Constitucional.
    Trata-se de preocupação já externada pelo Ministro Edson Fachin no bojo da Reclamação 24.262, DJe de 1º/02/2017, in verbis:
    “De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República.
    [...]
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastar da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.
    [...]
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que: (...) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil - Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).”
    Por esses motivos, a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.
    Por conseguinte, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 
    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.
    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 
    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.
    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.
    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei)
    Em relação ao primeiro dos critérios acima delineados, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais de origem. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017, grifei)
    No presente caso, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 257 e 138 da repercussão geral, ao seu recurso extraordinário.
    No que pertine ao segundo critério mencionado, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral. 
    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação da tese aplicada pelo Tribunal a quo ao caso concreto. É imprescindível que a parte reclamante realize o devido, e claro, cotejamento entre o precedente aplicado e o caso concreto, destacando e comprovando de plano os elementos fáticos e jurídicos que afastam a tese paradigmática do caso concreto (distinguishing) ou a superveniência de fatos e normas que tornem necessária a sua superação (overruling). É esse o conteúdo da teratologia que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do precedente ao caso, ou a clara necessidade de superação daquele por fatos supervenientes, tudo devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial. 
    Por cuidar-se o caso ora em análise de reclamação proposta para aferir a adequação de tese firmada em repercussão geral ao caso concreto, igualmente deve ficar evidente, da narrativa da parte reclamante, as circunstâncias de fato e de direito que afastam o caso concreto do precedente aplicado e mais, tais circunstâncias devem ser significativas o suficiente para ensejar a inaplicabilidade do precedente à espécie. Tal cotejo analítico entre paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses. 
    Diante desse cenário, imperioso procedermos à aferição do necessário cotejo entre o caso dos autos e o que discutido no Recurso Extraordinário 606.358 (Tema 257 da repercussão geral).
    Com efeito, in casu, nota-se, a partir da leitura dos autos, irresignação do reclamante relativa à decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o que decidido nos Temas 257 e 138 da repercussão geral. O apelo extremo inadmitido, por sua vez, foi interposto contra decisão que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito, declarando inexigível a devolução dos valores recebidos a título de hora extra pelo autor (ora beneficiário) acima do teto constitucional, e condenando o reclamante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido do débito em referência.
    Ao analisar o caso concreto, o Juízo reclamado entendeu que, em que pese a irregularidade do pagamento de horas extras, por superior ao teto constitucionalmente previsto, como a ordem de devolução impõe reflexos na esfera individual do autor, seria indispensável a existência de prévio procedimento administrativo, bem como de provas que comprovassem o recebimento de má-fé. Com efeito, constou do acórdão impugnado:
    “Não se ignora que, nos termos da Súmula 473 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública tem o poder-dever de proceder à anulação dos seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade. 
    Entretanto, em casos como o presente, quando o ato administrativo produziu efeitos no campo dos interesses individuais do indivíduo, é imprescindível a instauração de prévio procedimento administrativo, a fim de garantir a ampla defesa e o contraditório àqueles que terão modificada a situação alcançada. 
    [...]
    Assim, sendo incontestável que a determinação de devolução de vencimentos impõe reflexos na esfera dos interesses individuais do autor, era indispensável o prévio procedimento administrativo, de modo que nula a cobrança administrativa perpetrada e, consequentemente, a inscrição na Dívida Ativa e o respectivo protesto.
    Ainda que assim não fosse, houve erro exclusivo da Administração que determinou o pagamento indevido de vencimentos acima do teto, não podendo ser presumida a má-fé do servidor, ainda que a partir de determinada data. A má-fé deve ficar cabalmente comprovada pelo ente público para ensejar a restituição dos valores, especialmente pelo caráter alimentar do pagamento efetuado. 
    Afinal, muito embora não se ignore o princípio da autotutela da Administração, a quem cabe revisar os próprios atos, também é certo que tal poder de revisão não pode ser exercido de forma a acarretar lesão ao servidor que, de boa-fé, recebeu vencimentos a maior, inclusive por força da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos.”
    Por sua vez, no julgamento do Recurso Extraordinário 606.358, Tema 257 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: 
    “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. 
    Cuidava-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que, dando provimento à apelação do autor, agente fiscal de rendas aposentado, excluiu da base de incidência do teto remuneratório estadual vantagens tidas como de natureza pessoal, relativas a adicionais por tempo de serviço, sexta parte, prêmio de produtividade e gratificações, e condenou a ré a restituição das diferenças, apuradas em liquidação de sentença. Na ocasião, o Plenário desta Corte conheceu e proveu o apelo extremo, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos autos em que proferida a decisão reclamada guarda similitude com aquela que foi objeto do RE 606.358. Contudo, diferente do que afirmado pelo reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à desnecessidade de devolução de verbas de natureza alimentar, percebidas por servidores públicos de forma irregular, mas de boa-fé. Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 
    1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral.
    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“ (RE 1.207.269-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/3/2020, grifei)
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA STF 473. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. HORAS EXTRAS. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. 
    1. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade (Súmula STF 473), porém o reconhecimento da ilegalidade do ato que majorou o percentual das horas extras incorporadas aos proventos não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, uma vez comprovada a boa-fé da impetrante, ora agravada. Precedentes.
    2. Encontra-se preclusa a questão envolvendo o não- reconhecimento de prescrição do ressarcimento em relação às parcelas pretendidas e que são posteriores ao qüinqüênio que antecederam à propositura da ação.
    3. Agravo regimental improvido.” (AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 3/9/2010, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO ANTERIOR DA SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 13,23% PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. LEI 10.698/2003. NATUREZA ALIMENTAR E PERCEPÇÃO DE BOA FÉ. MARCO TEMPORAL INTERRUPTIVO. CESSAÇÃO DA BOA-FÉ. TERMO INICIAL DA DEVOLUÇAO. RESPEITO AOS LIAMES SUBJETIVOS DA CONTROVÉRSIA. DECISÃO FIRMADA NA RCL 24.271. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Consoante firme entendimento desta Suprema Corte, descabe a “restituição de valores percebidos indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o servidor público está de boa-fé” (MS 25.921/DF- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/9/2015). É que o reconhecimento posterior da ilegalidade de revisão remuneratória “não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos.” (MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, PLENO, DJe 13/6/2008).
    2. In casu, a decisão monocrática agravada não afasta a ilegalidade relativa ao pagamento dos referidos reajustes de 13,23%. Em tal ponto, o Tribunal de Contas da União proferiu entendimento notoriamente acertado, tal como expressamente me manifestei no exame liminar da questão nos autos do MS 34.921/DF.
    […]
    5. Consectariamente, cuida-se de hipótese de interpretação legal por autoridades competentes para tanto apta a nortear todos os servidores envolvidos, tanto os encarregados de tal pagamento, quanto os receptores de tais montantes. Ora, presume-se que a decisão administrativa emanada está em conformidade com as disposições legais vigentes e não o contrário, razão pela qual descabe falar de má-fé dos servidores do Superior Tribunal de Justiça ou do Conselho da Justiça Federal.
    […].” (MS 36.227-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 12/5/2020, grifei)
    “AGRAVO